Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE.
I – A alteração da possibilidade financeira do autor-alimentante, não foi comprovada. Alegações genéricas associadas ao valor baixo dos alimentos fixados anteriormente em acordo, insuficientes para o sustento de duas filhas, justificam a manutenção da prestação alimentícia anteriormente fixada.
II – Apelação desprovida.